Tribunal: TJBA
Processo: 0351511-29.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0351511-29.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA

APELADO: SOUZA CRUZ LTDA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACLARATÓRIO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se constituindo em via adequada para a reanálise dos fundamentos do
decisum
.

2. No caso, o embargante não demonstrou a existência de quaisquer dos vícios insertos no art. 1.022 do CPC/15, buscando, em verdade, o reexame da matéria já decidida, circunstância incabível.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º

0351511-29.2012.8.05.0001
em que figura como embargante,
SOUZA CRUZ LTDA
e como embargado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça